Tribunal: TJBA
Processo: 8122577-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122577-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FREEDMAN RIBEIRO RODRIGUEZ REIS e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO ORDINÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO –
ÁREA ADMINISTRATIVA.
CANDIDAT
O
CLASSIFICAD
O
NA POSIÇÃO Nº
66
. PRETERIÇÃO RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO
PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §4º, III, DO CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Ação ordinária ajuizada por Freedman Ribeiro Rodriguez Reis objetivando a nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, decorrente de concurso regido pelo Edital nº 01/2014, em que foi classificado na 66ª posição.
2. Sentença de primeiro grau reconheceu o direito do autor à nomeação e posse, além de fixar os honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, §8º, do CPC.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
i) Saber se a contratação de servidores temporários durante a validade do concurso caracteriza preterição arbitrária que confere direito subjetivo à nomeação; e
ii) Determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o percentual previsto no art. 85, §4º, do CPC, em razão do valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera expectativa de direito à nomeação, em cadastro de reserva, convola-se em direito subjetivo quando há preterição arbitrária por parte da Administração, como nos casos de contratação de temporários para suprir cargos efetivos vagos.
5. Reconhecido pelo Tribunal Pleno que candidatos aprovados até a posição nº 563 possuem direito subjetivo à nomeação (Mandado de Segurança nº 8014959-58.2019.8.05.0000).
6. A fixação dos honorários por equidade é vedada quando o valor da causa não é inestimável ou irrisório, sendo obrigatória a aplicação de percentual incidente sobre o valor atualizado da causa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.850.512/SP, Tema 1076).

IV. Dispositivo e tese
Recurso do Estado da Bahia conhecido e não provido.
Recurso de Freedman Ribeiro Rodriguez Reis conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. A preterição de candidato aprovado no cadastro de reserva, durante o prazo de validade do concurso, faz surgir para o candidato o direito subjetivo à nomeação e posse. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §4º, do CPC, salvo nas hipóteses excepcionais do §8º.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX; CPC, art. 85, §4º, III; CC/2002, art. 1.639.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
8122577-88.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados o
ESTADO DA BAHIA

e
FREEDMAN RIBEIRO RODRIGUEZ REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
FREEDMAN RIBEIRO RODRIGUEZ REIS
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora